Tribunal: TJDFT
Processo: 0720639-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720639-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: EMPIRE FARM COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 72144325), interposto pelo Exequente, BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF (ID 72144333), nos autos do cumprimento de sentença, requerido em desfavor da EMPIRE FARM COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA. A Secretaria desta c. 3a Turma Cível certifica “que até a presente data o AR referente ao mandado de intimação do agravado id 72291053 não retornou à Secretaria da Turma; [bem como] que o expediente criado com o encaminhamento do referido mandado foi encerrado manualmente a fim de finalizar tarefa pendente no sistema do PJE” (ID 76254086). Por fim, suscita dúvida como proceder. Analisando os autos originários, constata-se que a Executada/Agravada foi citada, por oficial de justiça, nos seguintes termos (ID 171298230, origem): “Certifico que, em cumprimento ao mandado anexo, dirigi-me à SHS QD. 6, CONJ. A BL. A, no dia 04/9/23, às 13h, e atendida pela Sra. Letícia Aparecida da Silva, CPF N. 736.055.491-87 (número fornecido), que se identificou como funcionária da Coorking Concept Offices, estabelecida no endereço, fui informada que ali funciona o endereço fiscal da Empresa requerida, sendo ela cliente da Concept, acrescentando ter autorização do representante legal para receber documentos. Certifico, ainda, que ante as informações supra, PROCEDI À CITAÇÃO DA EMPIRE FARM COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA, na pessoa da Sra. Letícia Aparecida da Silva (cópia do mandado anexa). Pelo exposto, devolvo o presente para as devidas providências. O referido é verdade e dou fé. Distrito Federal, 07 de setembro de 2023. KENIA TIBERI CALDAS Oficial(a) de Justiça - mat. 311469” (grifos nossos) Nos autos de origem, também se verifica que diligência foi cumprida, em desfavor da Executada/Agravada, no mesmo endereço acima, qual seja (ID 184882045, origem): “SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A, SN, SALA 501, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70316-102” Ante o exposto, determino que se repita a diligência, no endereço SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A, SN, SALA 501, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70316-102, de intimação da Executada/Agravada, EMPIRE FARM COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA, por oficial de justiça, para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, resposta ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2025 15:10:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador